Tribunal: STF
Processo: ARE 1568971
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto por Carlos Antonio Magalhaes Fernandes Junior contra acórdão proferido pela 2ª Turma Julgadora da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



    “Estelionato. Condenação. Pena: 1 ano de reclusão, regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direito, e 10 dias-multa, além do pagamento do valor mínimo de R$ 49.647,08 para reparação do dano causado pela infração. Apelo da defesa sustentando nulidade da sentença por ausência de representação expressa da vítima e, de consequência, a extinção da punibilidade pela decadência, ou absolvição por insuficiência probatória. (1) A tese de nulidade da sentença já foi enfrentada e rejeitada na ocasião do julgamento do habeas corpus n.º 5133246-15.2022.8.09.0000, realizado em 24/03/2022, não tendo ocorrido qualquer inovação apta a alterar o entendimento anteriormente exposto. (2) O conjunto indiciário coligido (prova oral colhida em contraditório judicial, aliada às conversas realizadas, via aplicativo WhatsApp, entre vítima e apelante, contrato de financiamento bancário, transferência de UF e propriedade do veículo Ford/KA, placas PYR0246, e certidão de registro de contrato de alienação fiduciária do referido carro), autoriza concluir que o apelante, agindo com dolo, mediante ardil (firmar com a vítima uma sociedade comercial especializada na venda de açaí), induziu-a em erro (contrair um financiamento bancário), obtendo, para si, vantagem ilícita no valor de R$ 49.647,08, em prejuízo da mesma. Ademais, conforme consulta realizada no sistema, o apelante foi condenado, no Estado de Santa Catarina, pelo crime descrito no art. 180, § 1º, do CP (0000427- 61.2018.8.24.0021), com execução penal em andamento (8000115- 41.2021.8.24.0021), justamente do veículo Ford/KA, cor branca, placas PYR-0246, entregue por ele à vítima para que esta o desse como garantia de pagamento do financiamento bancário contraído. Logo, os fundamentos da sentença são suficientes para a condenação devendo ser mantidos. (3) Apelo conhecido e desprovido. (e-doc. 32, p. 9).



    No recurso extraordinário, o recorrente alega ofensa ao artigo 5º, incisos LIV e LVII, da Constituição Federal. Sustenta, em síntese, que a condenação baseou-se exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase de inquérito, sem a devida corroboração por provas produzidas em juízo, e que o julgamento foi influenciado pela vida pregressa do réu, em violação ao princípio do Direito Penal do Fato. Aponta, ainda, nulidade processual por ausência de representação da vítima e a consequente decadência do direito de representação.



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso por ausência de prequestionamento da suposta violação ao art. 5º, LVII, da CF (Súmula 282/STF) e, quanto à alegada ofensa ao art. 5º, LIV, aplicou o Tema 660 da Repercussão Geral, que assenta a natureza infraconstitucional da controvérsia.



    No presente agravo, o recorrente busca afastar os óbices apontados na decisão de inadmissibilidade, defendendo o prequestionamento implícito da matéria e a relevância constitucional da questão para que o recurso extraordinário seja conhecido e provido.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A matéria contida no art. 5º, LVII, da Constituição, indicado como violado no recurso extraordinário, carece do necessário prequestionamento, sendo certo que a questão não foi objeto de debate explícito no acórdão recorrido, nem foram opostos embargos de declaração para sanar a eventual omissão. Incidem, portanto, na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte.



    Observo, ainda, que esta Corte Suprema não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. Caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessário e indispensável oporem-se embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional, sob pena de se inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    “EMENTA Agravo regimental no agravo de instrumento. Tributário. IRPJ. Ausência de prequestionamento. Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Reexame dos fatos e das provas dos autos e do contrato social. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454 desta Corte. 1. Todos os dispositivos constitucionais indicados como violados no recurso extraordinário carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem, na espécie, as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. 2. Para acolher a pretensão dos agravantes e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, que decidiu pela ausência de prova que demonstrasse “que não houve lucro, ou que a deliberação social foi no sentido de reverter os eventuais lucros para a própria sociedade, sem distribuí-los aos sócios-quotistas”, seria necessário o reexame das provas e dos fatos dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454 desta Corte. 3. Agravo regimental não provido” (AI n° 654.129/SP-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 13/9/12)(Grifos não no original).



    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. SÚMULAS STF 282 E 356. 1. Não tendo sido apreciadas, pela instância a quo, as questões constitucionais em que se apoia o extraordinário, é imprescindível a oposição de embargos de declaração para suprir o prequestionamento. Súmulas STF 282 e 356. 2. O Supremo Tribunal não admite o "prequestionamento implícito" da questão constitucional. AI 413.963-AgR/SC, rel. Min. Celso de Mello, DJ 1º.04.2005. 3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando a parte recorrente opta por não atacar o fundamento infraconstitucional, arrastando para si a preclusão temporal para viabilizar, em tese, a sua pretensão. 4. Agravo regimental improvido” (RE n° 353.514/MG-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 1°/10/10) (Grifo nosso)



    No ponto, registro, quanto aos dispositivos constitucionais tidos por violados, que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandis:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).



    Por fim, ainda que os óbices fossem superados, a análise do mérito do recurso extraordinário é inviável. O recorrente defende como tese central que a condenação de baseou exclusivamente em provas do inquérito policial, em detrimento das provas judicializadas. Aferir a veracidade de tal alegação demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos para se concluir quais elementos formaram a convicção dos julgadores. Tal reexame e vedado nesta instância extraordinária, conforme enunciado da súmula n° 279 deste Supremo Tribunal Federal.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente